Tribunal: TJSP
Processo: 0017164-02.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falsificação de documento público – Recurso da Defesa – Absolvição por insuficiência probatória, não demonstrado ou por atipicidade de conduta Impossibilidade – É irrelevante o fato de o apelante não ter praticado os atos executórios que resultaram na falsificação da CNH, uma vez que nos termos do art. 29 do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falsificação de documento público – Recurso da Defesa – Absolvição por insuficiência probatória, não demonstrado ou por atipicidade de conduta Impossibilidade – É irrelevante o fato de o apelante não ter praticado os atos executórios que resultaram na falsificação da CNH, uma vez que nos termos do art. 29 do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, de modo que basta que o recorrente tenha contribuído de forma decisiva para o delito - O crime de falsificação trata-se de crime formal, uma vez que sua consumação independe de qualquer resultado naturalístico, bastando a falsificação ou alteração do documento público, não se exigindo a efetiva produção de dano, sendo prescindível também que o documento venha a ser utilizado – Dosimetria - Maus antecedentes e reincidência do acusado Antonio Carlos comprovados, a demandar imposição de pena mais elevada e regime prisional mais contundente e eficaz à conscientização da ilicitude e prevenção de nova recidiva – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017164-02.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
ANTÔNIO CARLOS DE MORAIS FERREIRA e JOAQUIM DE OLIVEIRA LIMA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos de apelações interpostas por Antonio Carlos de Morais
Ferreira e Joaquim de Oliveira Lima, mantendo-se, “in totum”, a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017164-02.2014.8.26.0482 -Voto no 40.589
2
Apelação Criminal no 0017164-02.2014.8.26.0482
Apelantes: Antônio Carlos de Morais Ferreira e Joaquim de Oliveira Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 40.589
APELAÇÃO CRIMINAL Falsificação de documento público
Recurso da Defesa Absolvição por insuficiência probatória, não
demonstrado ou por atipicidade de conduta Impossibilidade É
irrelevante o fato de o apelante não ter praticado os atos
executórios que resultaram na falsificação da CNH, uma vez que
nos termos do art. 29 do Código Penal, quem, de qualquer modo,
concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na
medida de sua culpabilidade, de modo que basta que o recorrente
tenha contribuído de forma decisiva para o delito - O crime de
falsificação trata-se de crime formal, uma vez que sua
consumação independe de qualquer resultado naturalístico,
bastando a falsificação ou alteração do documento público, não se
exigindo a efetiva produção de dano, sendo prescindível também
que o documento venha a ser utilizado Dosimetria - Maus
antecedentes e reincidência do acusado Antonio Carlos
comprovados, a demandar imposição de pena mais elevada e
regime prisional mais contundente e eficaz à conscientização da
ilicitude e prevenção de nova recidiva Recursos não providos.
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por
Joaquim de Oliveira Lima e Antonio Carlos de Morais Ferreira, contra a r.
decisão de fls. 518/521, cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao
julgar procedente a ação penal, condenou a): Joaquim de Oliveira à pena de
02 (dois) anos de reclusão, substituída por pena pecuniária no valor de 1 (um)
salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia em favor da
Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente e prestação de serviços à
comunidade pela prazo de 02 (dois) anos, além de pagar a multa de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017164-02.2014.8.26.0482 -Voto no 40.589
3
correspondente a 10 (dez) dias multa, cada dia no valor de 1/30 do salário
mínimo vigente na época dos fatos, como incurso no artigo 297, caput, c/c o
artigo 29, ambos do Código Penal e, condenou o réu Antonio Carlos de
Morais Ferreira, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa de valor
correspondente a 12 (doze) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário
mínimo vigente na época dos fatos, como incurso no artigo 297, caput, c/c o
artigo 29, ambos do Código Penal.
Inconformadas, recorrem as ilustres defesas, com
razões de apelação às fls. 581/599 e 606/634, nas quais requerem a
absolvição do réu por insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, III,
ou VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a Defesa de Antônio
Carlos postula a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal, pelo
afastamento da reincidência, a fixação do regime inicial aberto, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Recursos regularmente processados e contrariados
(fls. 641/645), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça a fls.
662/682, pelos desprovimentos dos recursos defensivos.
É o relatório.
Consta da denúncia que os apelantes concorreram
para a prática do delito descrito no artigo 297, caput, c.c. artigo 29, ambos do
Código Penal, porquanto, em local e data não precisamente apurada, mas
compreendida entre os meses de dezembro de 2013 e janeiro de 2014, no
Município e Comarca de Presidente Prudente, pessoa não identificada
falsificou, no todo, documento público, consistente na carteira nacional de
habilitação n.o 846236984 .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017164-02.2014.8.26.0482 -Voto no 40.589
4
Narra a inicial que os imputados concorreram de
qualquer modo para o crime acima descrito.
Segundo se apurou, o acusado JOAQUIM, querendo
renovar sua carteira nacional de habilitação e sabendo que o réu ANTONIO
CARLOS atua na intermediação da falsificação desse tipo de documento,
procurou-o, em dezembro de 2013, ocasião em que ANTONIO CARLOS
cobrou pelo serviço ilícito R$ 2.500,00, quantia a ser paga em duas vezes.
Após alguns dias, ANTONIO CARLOS foi à
residência de JOAQUIM, quando este lhe entregou seu registro de identidade
e R$ 1.250,00. ANTONIO CARLOS, em posse do documento entregue por
JOAQUIM, por meio e junto a pessoa não identificada, obteve a falsificação
do documento em questão, entregando-o a JOAQUIM dias após.
Desse modo, o réu JOAQUIM instigou ANTONIO
CARLOS fornecendo o registro geral a este que induziu terceiros a
falsificarem a carteira nacional de habilitação apreendida a fls. 13/14,
beneficiando-se financeiramente com o ato.
Estes são os fatos.
Os recursos das defesas não comportam provimento.
A materialidade do delito restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de
reconhecimento fotográfico (fls. 18/19 e 25/26), laudo pericial (fls. 32/35),
bem como pela prova oral colhida no decorrer da persecutio criminis.
A autoria delitiva, por sua vez, também restou
comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017164-02.2014.8.26.0482 -Voto no 40.589
5
Na fase administrativa da persecução penal, o réu
Joaquim confirmou os fatos descritos na denúncia. Esclareceu que se
encontrou-se com um homem chamado Marcos no calçadão da mencionada
cidade e este ele lhe disse que conseguiria uma pessoa para renovar sua CNH,
pela quantia de R$ 2.500,00. Salientou que, alguns dias depois, Marcos foi
até a sua casa, quando lhe entregou um mil e duzentos e cinquenta reais e a
identidade. Quinze dias depois, Marcos lhes entregou a CNH, dizendo que o
documento era bom, ocasião em que pagou o restante combinado (fls. 15).
Em seguida, por fotografia, Joaquim reconheceu o
réu Antonio Carlos como sendo o Marcos que foi quem lhe vendeu a CNH
falsificada (fls. 18).
Em Juízo, tendo em vista o seu não
comparecimento, Joaquim foi declarado revel.
Por sua vez, o acusado Antônio Carlos De Morais
Ferreira, em Juízo, negou os fatos descritos pela prefacial. Disse que a esposa
de Joaquim o procurou para falsificação de CNH, salientando, no entanto, que
ele não praticava tal conduta, indicando uma pessoa que o faria, asseverando
que este indivíduo que foi quem realizou a contrafação. Esclareceu que tão
somente intermediou a negociação e levou a habilitação ao corréu (fls. 472
sistema Saj).
A testemunha Edna Souza dos Santos, ouvida por
precatória, esclareceu que seu ex-marido Joaquim não poderia tirar a CNH
porque só tinha até a 1° (primeira) série do ensino fundamental. Em razão
disso, foi informada que havia uma autoescola na cidade que conseguiria a
habilitação para Joaquim, pelo valor de R$ 2500,00 para ter facilitada a parte
da prova escrita. Confirmou que seu ex-marido não realizou qualquer prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017164-02.2014.8.26.0482 -Voto no 40.589
6
para obtenção do documento. Realizou o reconhecimento fotográfico do
corréu Antonio Carlos na delegacia de Polícia, confirmando que foi ele quem
entregou o documento em sua residência.
A testemunha Carlos César Postigo, policial civil,
declarou que participou da apreensão da CNH de Joaquim e que este lhe
confidenciou que havia adquirido a CNH em Presidente Prudente de Nego
Mala, o qual foi identificado como Antonio Carlos (fls. 472 sistema Saj).
Desse modo, em que pese os entendimentos das
doutas Defesas não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória
ou atipicidade de conduta.
Isto porque, na espécie, além de ter admitido
encomendar a elaboração e entregar o documento ao apelante Joaquim, em
seu interrogatório judicial, o corréu Antônio Carlos foi reconhecido por
aquele e sua ex-mulher, como sendo a pessoa que falsificou a CNH em troca
de quantia em dinheiro e entregou o documento em sua residência.
Desse modo, restando comprovadas nos autos a
autoria e materialidade do crime de falsificação de documento público, a
manutenção da sentença que condenou os acusados é a medida que se impõe
Demais disso, é irrelevante o fato de os apelantes
não terem praticado os atos executórios que resultaram na falsificação da
CNH, uma vez que nos termos do art. 29 do Código Penal , quem, de
qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na
medida de sua culpabilidade, de modo que basta que o recorrente tenha
contribuído de forma decisiva para o delito, como na espécie.
Nesse sentido, sobre o tema a doutrina não discrepa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017164-02.2014.8.26.0482 -Voto no 40.589
7
(...) Se o autor é aquele que possui o domínio do fato, é o senhor de suas
decisões, co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou
seja, dentro do conceito de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma
participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se
exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta
descrita no núcleo do tipo (...) (Greco. Rogério. in Curso de Direito Penal,
2003, p.481-482).
Assim é que, afigura-se irrelevante o fato de os
apelantes não terem praticados os atos executórios que resultaram na
falsificação da CNH.
Oportuno salientar que o fato de o documento não
ter sido utilizado , igualmente não tem o condão de ensejar a absolvição de
Joaquim, pois o delito de falsificação trata-se de crime formal, uma vez que
sua consumação independe de qualquer resultado naturalístico, bastando a
falsificação ou alteração do documento público, não se exigindo a efetiva
produção de dano, sendo prescindível também que o documento venha a ser
utilizado.
Nesse mesmo sentido, o E. Superior Tribunal de
Justiça já deixou assentado:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO DO
DELITO COM A EFETIVA FALSIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO
DOCUMENTO.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA. [...] III. Para a
consumação do tipo previsto no art. 297 do Código Penal, não se exige a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017164-02.2014.8.26.0482 -Voto no 40.589
8
efetiva produção do dano, bastando, para a sua configuração, a efetiva
falsificação ou alteração do documento, cuidando-se, assim, de crime formal.
IV. Precedentes do STJ. V. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator.
(grifou-se) (vide Habeas Corpus n. 131062/SP, da Quinta Turma, Rel. Min.
Gilson Dipp, j. 10.05.2011).
Destarte, as provas são suficientes para a elucidação
dos fatos, evidente os dolos dos agentes, pois Joaquim impossibilitado de
obter uma CHNH legalmente, no intuito de “resolver o problema”, adquiriu o
documento em poucos dias de Antonio Carlos, sem realizar qualquer tipo de
exame, bem como pagando a quantia de R$ 2.500,00. Ou seja, ambos
concorreram para a feitura do documento falso.
A condenação de ambos acusados era mesmo de
rigor.
Os pleitos subsidiários de Defesa do apelante
Antonio Carlos não merecem acolhimento.
Registro que, no que se refere ao apelante
Joaquim, em relação à pena e regime impostos, nenhum reparo deve ser feito,
tendo sido respeitados os preceitos legais, mantida a reprimenda no patamar
mínimo, salientada, inclusive, a substituição da pena reclusiva por medidas
restritivas de direitos.
Quanto a pena imposta ao corréu Antonio Carlos,
tem-se que ela não merece reparos.
Na primeira fase, a pena-base foi acertadamente
exasperada em 1/6 (um sexto), tendo em vista os por maus antecedentes do
acusado, conforme se afere às fls. 168/186.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017164-02.2014.8.26.0482 -Voto no 40.589
9
Na segunda etapa dosimétrica, foi reconhecida a
agravante da reincidência (fls. 301), razão pela qual a reprimenda foi
exasperada em 1/6 (um sexto), totalizando 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, ficando mantida neste patamar pela ausência de
causas de aumento ou diminuição da pena.
E, quanto ao regime prisional, é de se dizer que o
regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda no tocante ao
apelante Antonio Carlos afigura-se como o mais adequado ao caso concreto,
necessário à conscientização da ilicitude e apto a prevenir nova recidiva, haja
vista que, a par do “quantum” da pena imposta, é o acusado a reincidente,
cabendo ao Julgador destinar-lhes especial cautela, impedindo a ocorrência de
uma falsa impressão de impunidade.
Também por tais razões, inviável a pretendida
substituição da pena corporal, pela ausência dos requisitos objetivos e
subjetivos exigíveis à espécie.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO aos
recursos de apelações interpostas por Antonio Carlos de Morais Ferreira e
Joaquim de Oliveira Lima, mantendo-se, “in totum”, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator